Tribunal: TJPA
Processo: 0820176-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820176-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCAS DE SOUSA VINUTO

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PMPA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0820176-63.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: LUCAS DE SOUSA VINUTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR PROCESSO PENAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato excluído de concurso público para o cargo de Policial Militar do Estado do Pará, em razão de inaptidão constatada na fase de investigação social, motivada pela existência de duas ações penais em andamento. O agravante alegou ofensa ao princípio da presunção de inocência, ausência de omissão de informações e ausência de motivação concreta no ato administrativo. Requereu tutela de urgência para retornar ao certame, pedido indeferido em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público em fase de investigação social, em razão de processos penais em curso, viola o princípio da presunção de inocência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade moral dos candidatos em concursos para cargos de segurança pública, sendo legítima a exclusão baseada em condutas incompatíveis com o exercício do cargo, mesmo na ausência de condenação penal definitiva.

4.

A fase de investigação social prevista no edital do concurso abrange critérios morais, sociais e funcionais, não se restringindo à existência de antecedentes criminais com trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 22 da repercussão geral.

5.

A decisão administrativa foi devidamente motivada, considerando os fatos apurados, o conteúdo do edital e a legislação estadual, especialmente a exigência de reputação ilibada prevista na Lei Estadual nº 6.626/2004.

6.

O princípio da moralidade administrativa justifica a adoção de critérios mais rigorosos na seleção de candidatos à carreira policial, dada a relevância e sensibilidade das atribuições públicas envolvidas.

7.

O juízo de primeiro grau não violou o Tema 22 do STF, pois a eliminação do candidato foi baseada na incompatibilidade concreta entre a conduta apurada e o cargo pretendido, não havendo aplicação automática de penalidade pela simples existência de processos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato de concurso público para a Polícia Militar, na fase de investigação social, é legítima quando motivada por condutas incompatíveis com o cargo, ainda que fundadas em processos penais em curso, desde que haja fundamentação concreta e observância dos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade.

2.

O princípio da presunção de inocência não impede a avaliação negativa da idoneidade moral do candidato na esfera administrativa, especialmente em concursos para cargos de segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 3º, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2020; STF, RE 1345113, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2022; STJ, AgInt no RMS 61929, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17.06.2024; TJ-PA, AI 08010847020228140000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 17.07.2023; TJ-PA, AI 0800008-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.03.2022
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
LUCAS DE SOUSA VINUTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

nº 0887913-53.2024.8.14.0301,
que indeferiu o pedido liminar para suspender o ato administrativo que reprovou o candidato na etapa de investigação social do concurso público destinado ao provimento do cargo de Policial Militar do Estado do Pará.

Historiando os eventos constantes dos autos, o impetrante, em sua inicial, relatou ter sido considerado inapto na quinta fase do certame, qual seja investigação social, por suposta omissão de informações relativas à existência de processo e investigação criminal. Apresentou recurso administrativo, mas foi eliminado por inaptidão definitiva, sob o fundamento de que sua conduta seria incompatível com o decoro exigido pela função pública militar.

Aduziu que a eliminação afronta a Teoria dos Motivos Determinantes, o princípio da presunção de inocência e o entendimento consolidado no Tema 22 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a mera existência de ação penal em curso não é suficiente para justificar a exclusão de candidato, salvo em hipóteses excepcionais e de gravidade inequívoca.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo e assegurar sua continuidade nas fases seguintes do concurso.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
In casu, verifico que na exordial o autor não nega que tenha praticado a conduta típica de ameaça que lhe é imputada, apenas se restringindo a alegar que o processo é nulo por falta de representação da vítima. Do mesmo modo, em relação ao ato de desacato a superior, o autor confessa a prática do ato e se defende apenas alegando que fora há mais de cinco anos (em 2019).

Isto posto, considerando a natureza das condutas imputadas ao impetrante, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abusividade no ato administrativo de eliminação do candidato, pois a investigação social realizada pela banca analisou a conduta moral e social do candidato e, dentro da sua discricionaridade (mérito administrativo), entendeu pela sua incompatibilidade com a carreira policial, não tendo havido ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade, especialmente por se tratar de cargo sensível relacionado à segurança pública.

Neste ponto, importante salientar que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, portanto, é imprescindível que esteja suficiente demonstrada a irregularidade passível de intervenção do Estado-Juiz no controle dos atos administrativos.

Assim, não vislumbro, por ora, o direito líquido e certo à reintegração do candidato ao certame, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido liminar.”

Inconformado com os termos decisórios, o agravante interpôs o presente recurso (Num.
23622832).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente sustenta que que a decisão combatida viola o Tema 22 do STF, ao admitir a eliminação com base na simples existência de ações penais em trâmite, sem que se verifique situação excepcional ou fundamentação concreta.

Argumenta, ainda, que o juízo de primeiro grau atribuiu efeitos jurídicos a processos em andamento, ferindo o princípio da presunção de inocência.

Além disso, reforça que não houve omissão de informações, apresentando como prova pré-constituída o formulário de investigação social onde consta a declaração dos processos pendentes.

Aponta, também, ofensa ao decidido na ADI nº 2.893/PE, que fixou o prazo de cinco anos como limite para utilização de faltas graves em certames públicos, bem como à Súmula Vinculante nº 10, ao argumento de que houve afastamento implícito de normas da Lei Estadual nº 6.626/2004 sem declaração formal de inconstitucionalidade.

Defende, por fim, que a exclusão baseada em processo sem condenação definitiva configura penalidade de caráter perpétuo e ofende os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão administrativa e garantir sua participação nas próximas etapas do concurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido por decisão registrada sob o Num. 24097814.

Em face dessa decisão, o agravante interpôs agravo interno, reiterando que sua exclusão do concurso teve como única motivação o fato de responder a duas ações penais em curso, sem que houvesse condenação definitiva. Tal fundamento, a seu ver, diverge frontalmente do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da repercussão geral.

Ressalta que a motivação expressa no ato administrativo confirma a inexistência de sentença condenatória, pois a eliminação decorreu unicamente da tramitação dos processos mencionados, sem qualquer outro dado concreto a justificar a medida excludente.

Ao final, requereu o provimento do agravo interno, com a consequente concessão da tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões a ambos os recursos, requerendo o desprovimento (Num. 24121465).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não provimento do recurso (Num. 25336001).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo interno em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração do candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023, por não vislumbrar direito líquido e certo.

Nos termos do Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023, a investigação de antecedentes pessoais constitui a quinta etapa do certame, de caráter eliminatório, a ser conduzida pela Polícia Militar do Pará. Prevê o edital:

2.3 A seleção de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas: (...) e) 5ª Etapa – investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMPA.

2.3.1 A 5ª Etapa – investigação dos antecedentes pessoais dar-se-á durante o transcurso do concurso público por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato.

13 DA 5ª ETAPA – INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

13.2 A 5ª Etapa – investigação dos antecedentes pessoais, de caráter exclusivamente eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso público, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.

13.2.1 A investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela Polícia Militar, bem como não se restringirá à aferição da existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo conceitos de idoneidade moral, retidão e probidade, nos termos deste edital e do edital de convocação para essa etapa.

13.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de: a) relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais; b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar; c) uso de droga ilícita de qualquer espécie; d) ato tipificado como infração penal; e) reincidência de transgressões ou faltas disciplinares; e f) participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime vigente.

13.9 A investigação dos antecedentes pessoais será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da PMPA instituídas para este fim.

13.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que: a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos neste edital, após análise da sua defesa; b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP; c) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital e em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem estabelecidos; d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e, e) deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não.

O edital esclarece, ainda, que a investigação não se restringe à verificação de antecedentes criminais com trânsito em julgado, abrangendo elementos de ordem moral, social e funcional. Nessa fase, o candidato poderá ser considerado inapto caso se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no item 13.10, após regular análise de sua defesa.

No caso concreto, o Agravante foi excluído do certame na fase de investigação social, por responder a dois processos judiciais: (i) o processo nº 0803130-68.2021.8.18.0028, relativo ao crime de ameaça, e (ii) o processo nº 0000032-08.2020.8.14.0008, por desacato a superior.

É bem verdade que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm firmado entendimento no sentido de que a simples existência de inquérito ou processo penal em curso não autoriza, por si só, a exclusão de candidatos em concursos públicos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Trata-se do
Tema 22
da repercussão geral, com julgamento no
RE
nº 560.900, relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja tese firmada foi a seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) – grifo nosso.

Todavia, se de um lado repousam os princípios da presunção de inocência e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, no outro destaca-se, com igual densidade normativa, o princípio da moralidade administrativa, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição da República.

Como é sabido, o princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever de boa administração, do qual decorrem imperativos como honestidade, probidade, boa-fé e atuação voltada ao interesse público. Isso porque o exercício da função pública pressupõe delegação, exigindo que os agentes ajam em nome e em benefício da coletividade, e não de interesses privados.

Além desse princípio geral, determinados cargos, notadamente aqueles ligados à segurança pública, exigem avaliação mais rigorosa de aspectos subjetivos, dada a essencialidade das atribuições e o grau de confiança pública envolvido. Nessa linha, é legítimo que a Administração avalie não apenas a aptidão técnica, mas também a idoneidade moral dos candidatos, especialmente quando se trata do ingresso nas fileiras da Polícia Militar.

É nesse contexto que, em hipóteses como a dos autos, os Tribunais Superiores têm relativizado a tese da presunção absoluta de inocência, admitindo a exclusão de candidatos em fase de investigação social, mesmo sem condenação transitada em julgado, diante da incompatibilidade com as funções inerentes ao cargo público de segurança.

Nesse sentido, colhe-se do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Cargo de investigador da Polícia Civil. Investigação social. Exclusão do certame. Candidato denunciado pelo cometimento de crime. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes.
1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo

que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.
2. Nego provimento ao agravo regimental. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE: 1345113 SC 0069722-34.2008.8.24.0023, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato que desclassifica candidato em concurso público na fase de Investigação Social, em virtude de conduta inidônea, que possa decorrer da existência de processo criminal, desde que devidamente motivado, não implica ofensa ao princípio da presunção de inocência previsto no art . 5º, LVII, da CF/1988, porquanto se trata do exercício de atividade de interesse público, em que indispensável a certeza da boa conduta dos candidatos. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 61929 AP 2019/0292458-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiterado sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONDUTA MORAL ILIBADA DO CONCORRENTE. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010847020228140000 15240133, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO ELIMINADO EM CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, EM RAZÃO DE ESTAR RESPONDENDO JUDICIALMENTE A PROCESSO CRIMINAL CONTRA A VIDA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 22 – STF, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, RE 560.900-RG. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1 . Trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, na fase de investigação social, em razão de estar respondendo a processo criminal por homicídio tentado, o que configuraria conduta incompatível com a atuação Policial Militar, uma vez que com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

2. O ingresso na Polícia Militar do Pará é regido pela Lei nº 6.626 de 03/02/2004, que prevê, entre outros requisitos, o preenchimento de certos requisitos tais como reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar . (Art. 3º, § 2º, i)

3. De acordo com o Tema 22 do STJ, julgado sob o rito da repercussão geral, RE 560.900-RG, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, todavia, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das carreiras da segurança pública ( CRFB/1988, art . 144). Demanda-se um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, por se tratarem de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito. Sendo essa uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos..

4. Agravo Interno conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800008-11.2022.8 .14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Com efeito, a Lei Estadual nº 6.626/2004, em seu artigo 3º, § 2º, inciso I, estabelece como condição para o ingresso na carreira de policial militar a comprovação de reputação ilibada e conduta compatível com o cargo. Assim, não se revela irrazoável a atuação da autoridade administrativa ao valorar negativamente a conduta de candidato, dada a natureza das atribuições a serem desempenhadas.

Cumpre destacar, por fim, que a análise empreendida pela Administração não representa juízo de culpabilidade, mas sim avaliação da compatibilidade moral do candidato com os padrões éticos exigidos pelo cargo. Trata-se, portanto, de valoração discricionária, mas vinculada aos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade, nos termos do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, acerca do dever de cooperação e da boa-fé processual, notadamente quanto à vedação de recursos meramente protelatórios. Ressalto que eventual reiteração indevida poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 15/07/2025